Tribunal: TJBA
Processo: 8005788-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005788-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ZILDA PASCOAL DE JESUS Advogado(s): MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DO AUTOR PELO FORO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA (FORUM SHOPPING). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005788-67.2025.8.05.0000, sendo Agravante ZILDA PASCOAL DE JESUS e Agravado BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR